Tribunal: TJMT
Processo: 8010136-90.2012.8.11.0009
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010136-90.2012.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIGUEL JANNE SOBRINHO - CPF: 297.996.789-00 (RECORRENTE), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (RECORRIDO), VITOR SILVA ARAUJO - CPF: 063.477.476-00 (ADVOGADO), MARCELO AZEVEDO KAIRALLA - CPF: 252.009.648-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DA PARTE CREDORA NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei.” (
CC No 114.952 – SP – STJ)

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8010136-90.2012.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Colíder/MT

Recorrente(s):

Miguel Janne Sobrinho

Recorrido(s):

Passaredo Linhas Aéreas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2023

V O T O

Colendo Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado intentada contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar a presente execução
com fulcro nos art. 51, II, e art. 52, IX, ambos da Lei n.o 9.099/95.”.

O presente recurso visa a reforma da sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial de julgar a presente execução, com fundamento na necessidade de habilitação do crédito perante o Juízo onde tramita a Recuperação Judicial da empresa Executada.

O Recorrente sustenta que a recuperação judicial da Executada já foi encerrada e que os créditos que não foram habilitados no processo de recuperação judicial, devem retornar seu trâmite no juízo de origem para satisfação do crédito do Recorrente. Pugna pela reforma da sentença, a fim de determinar o prosseguimento da execução.

Pois bem. É cediço que a recuperação judicial da Executada já foi encerrada, não sendo mais de competência do juízo recuperacional os processos que envolvam a referida empresa, ou seja, a Exequente não se encontra mais abarcada pelo instituto da recuperação judicial a justificar o trâmite da ação perante o juízo especializado.

O artigo 62 da Lei no 11.101/2005 dispõe que:
“Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei
”, portanto, é plenamente cabível que o credor requeira a execução de seus direitos, de forma individualizada, não havendo alusão acerca da competência do juízo recuperacional para tal.

A este respeito:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA.

1.
O encerramento da recuperação judicial afasta a possibilidade de conflito entre o juízo recuperacional e aquele em que se processa eventual execução individual.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no CC 144.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 02/05/2017)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. CRÉDITO INSERIDO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL A SER PROCESSADA E JULGADA NO JUÍZO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.

1) Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre em face da decisão da magistrada titular da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre, que declinou da competência para julgamento de ação de execução de título executivo judicial sob o argumento de que a recuperação judicial da empresa executada estava encerrada, tendo sido o processo transitado em julgado e baixado.

2) O processo de recuperação judicial da empresa executada já foi encerrado, tendo a decisão transitado em julgado, não sendo mais da competência do juízo recuperacional os processos que envolvam a empresa executada, ainda que busque a parte exequente a satisfação de seu crédito incluído no plano de recuperação judicial. Na verdade,
a empresa incluída no polo passivo do feito executivo não se encontra mais abarcada pelo instituto da recuperação judicial a justificar o trâmite da ação perante o juízo especializado.

3)
Mister ressaltar que o artigo 62 da Lei no 11.101/2005 expressamente autoriza que o credor promova a execução de seus direitos de forma individual, sem qualquer menção acerca da competência do juízo recuperacional para tanto.

4) Dessa feita, o Juízo da 5o Vara Cível da Comarca de Porto Alegre é competente para processar e julgar a ação executiva. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. (TJ-RS - CC: 52211710220218217000 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 07/03/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2022)

Deste modo, a habilitação retardatária é faculdade do credor, o qual, assim, pode optar pelo prosseguimento da execução individual após o término/encerramento do plano recuperacional, portanto, entendo que impõe-se autorizar o prosseguimento da execução individual no juízo de origem.

Eis o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC/2015. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO.

(...)

3. Conforme definido pelo julgado embargado
, o titular do crédito não incluído no plano recuperacional possui a prerrogativa de decidir entre habilitá-lo como retardatário, simplesmente não cobrar o crédito ou promover a execução individual (ou o cumprimento de sentença) após o encerramento da recuperação judicial, com a sujeição do seu crédito aos efeitos do plano aprovado e homologado (mediante a novação).

4. No entanto, aquele credor que fizer a opção por não habilitar de forma retardatária o seu crédito para promover posteriormente a sua cobrança também terá um ônus pela sua escolha, pois assumirá as consequências jurídicas (processuais e materiais) dela, entre as quais a de sofrer a incidência dos efeitos da recuperação.

5. A lei de regência incentiva que o credor participe da recuperação ab initio para que se busque encontrar uma solução de mercado específica para a superação daquela crise, mantendo-se, ao mesmo tempo, os benefícios econômicos que decorrem daquela atividade. Desse modo, ela desestimula que o credor persiga individualmente o seu crédito, fora do conclave, estabelecendo diversas consequências jurídica.

6. O tratamento normativo conferido aos retardatários é justamente o de impor a eles consequências menos vantajosas do que aquelas impostas aos credores que habilitaram ou retificaram seus créditos dentro do prazo legal. Tal racionalidade – estimular a participação no conclave e inibir a conduta resistente – também deve incidir sobre o credor, que, não constando do quadro de credores da recuperação, fez a opção por cobrar o seu crédito posteriormente.

7. Assim, o credor que figurar na listagem, com a exatidão do valor do crédito e da classificação a que faz jus, estará automaticamente habilitado na recuperação judicial. Caso contrário, terá ele a faculdade de decidir entre: i) habilitar de forma retardatária o seu crédito; ii) não cobrá-lo; e iii) ajuizar a execução individual após o encerramento da recuperação judicial. Em qualquer circunstância, terá o ônus de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial.

8. Na hipótese, caso não tenha havido a habilitação do crédito, poderão os embargados ajuizar futura execução individual, após o encerramento da recuperação judicial (LREF, art. 61), devendo levar em consideração, no entanto, que o seu crédito acabará sofrendo os efeitos do plano de recuperação aprovado, em virtude da novação ope legis (art. 59 da LREF).

(EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.851.692 - RS (2019/0360829-6) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO JULGADO: 24/05/2022)

Eis o entendimento proferido por esta Turma Recursal, em caso análogo:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DA PARTE CREDORA NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FACULDADE DO CREDOR – RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA – VIÁVEL O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL -SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei.” ( CC No 114.952 – SP – STJ)

2. Sentença reformada.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT 80101377520128110009 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/10/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença
a quo
e determinar o prosseguimento do presente feito no juízo de origem.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023